Tribunal: TJDFT
Processo: 0703918-94.2022.8.07.0012
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DIREÇÃO SEM HABILITAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente como incurso nos artigos 306 e 309 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). A defesa pleiteia a absolvição quanto ao crime do art. 309 do CTB, sob o fundamento de consunção, ou, subsidiariamente, o reconhecimento de concurso formal em vez de material.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é aplicável o princípio da consunção entre os crimes de embriaguez ao volante (art. 306 do CTB) e direção sem habilitação (art. 309 do CTB); e (ii) determinar se a correta forma de concurso de crimes é a formal ou a material.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio da consunção não se aplica, pois os delitos dos artigos 306 e 309 do CTB tutelam bens jurídicos distintos — a incolumidade pública e a segurança viária, respectivamente — e não possuem relação de crime-meio e crime-fim, sendo condutas autônomas e independentes.
4. A direção sem habilitação não constitui meio necessário para a prática da embriaguez ao volante, nem tampouco etapa preparatória ou fase de execução, afastando-se a possibilidade de absorção de um delito pelo outro.
5. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento mediante a Súmula 614, que veda a aplicação da consunção entre os delitos de embriaguez ao volante e de condução de veículo sem habilitação.
6. O concurso formal também não se aplica, pois os crimes têm momentos consumativos e volitivos distintos. A decisão de dirigir sem habilitação é autônoma e anterior à decisão de conduzir o veículo sob efeito de álcool, caracterizando concurso material de crimes, nos termos do art. 69 do Código Penal.
7. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reforça que, em situações como a dos autos, a forma de concurso correta é a material, não se admitindo a unificação das condutas sob o prisma do concurso formal.

IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 306 e 309; CP, arts. 69 e 70; STJ, Súmula 614 e Súmula 231.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 832.626/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 12.12.2023, DJe 15.12.2023; TJDFT, Acórdão 1942918, 0734247-19.2022.8.07.0003, Rel. Des. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, j. 07.11.2024, DJe 22.11.2024.